Tribunal: TJES
Processo: 0037283-65.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037283-65.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIO PAULO LOBOS LOMBARDI

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO MONITÓRIA – NULIDADE DE INTIMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS NÃO CONFIGURADA – PRAZOS SUCESSIVOS – PARTES INTIMADAS EM SENTENÇA – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA – INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE DE FORÇA MAIOR – MORA RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A teor do artigo 364 do CPC, o prazo para apresentação de alegações finais é sucessivo, o que significa que, após escoar o prazo para o autor, inicia-se, automaticamente, o prazo do réu.

2.
Não há que se falar em necessidade de nova intimação do requerido após a apresentação de alegações finais pelo requerente, pois ambos foram pessoalmente intimados em audiência e os prazos a eles concedidos são sucessivos, iniciando-se automaticamente após o término do outro.

3
.
“
N
ão há se confundir decisão contrária aos interesses da parte, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação
”

(STJ; AgInt-AREsp 2.380.645; Proc. 2023/0191742-3; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 29/11/2023).

4.
O empréstimo teria sido contraído pelo autor justamente após as alegadas chuvas e pragas que teriam acometido sua lavoura, motivo pelo qual seu inadimplemento, que motivou a propositura desta demanda, não guarda correlação com a alegada ocorrência de força maior.

5.
Restando descaracterizada a ocorrência de força maior, não há como reconhecer que o autor não está em mora, na medida que não adimpliu com as prestações que lhe competia.

6
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0037283-65.2014.8.08.0035

APELANTE: MÁRIO PAULO LOBOS LOMBARDI

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MÁRIO PAULO LOBOS LOMBARDI
em face da r. sentença de fls. 257/257-verso que, nos autos da
ação monitória
proposta por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente o pedido autoral,
“constituindo de pleno direito o título executivo judicial, determinando a conversão do mandado inicial em executivo, prosseguindo-se o feito nos termos do título II do Livro I da Parte Especial”.

Na oportunidade, condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Entretanto, suspendeu a exigibilidade, em virtude do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (fls. 260/269), o apelante sustenta que a sentença seria nula pois (
i
) não houve sua regular intimação para apresentar alegações finais e, também, porque (
ii
) não fora devidamente fundamentada.

Subsidiariamente, alega que a sentença deve ser reformada para julgar a ação monitória improcedente, pois (
iii
) as fortes chuvas e pragas que ocorreram em sua lavoura, lhe impediram de arcar com os compromissos financeiros assumidos e lhe fez recorrer ao empréstimo com a instituição financeira. Assim, sustenta que (
iv
) não responde pelos prejuízos advindos do fato, quando ausente sua culpa, em razão da ocorrência de força maior.

Por fim, aduz que (
v
) em decorrência da força maior, não é possível considerar que está em mora com o pagamento da obrigação

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões às fls. 272/277.

Pois bem.

Trata-se de ação monitória por meio da qual pretende o autor,
BANESTES S/A
, constituir de pleno direito o título executivo consubstanciado no contrato de abertura de crédito formalizado com o requerido,
MÁRIO PAULO LOBO LOMBARDI.

Nesse contexto, o autor relatou que
“o réu excedeu o limite de crédito
[R$ 5.000,00], n
ão tendo efetuado qualquer espécie de pagamento ao autor, na forma contratada, caracterizando, assim, sua inadimplência”.

Após a citação da parte contrária, oferta de embargos à monitória e a regular instrução processual, sobreveio a sentença que ora se impugna, a qual julgou procedente o pedido autoral.

Da alegação de nulidade de intimação para alegações finais

Como dito, o apelante sustenta que a sentença deve ser anulada, pois não foi corretamente intimado para apresentar alegações finais, uma vez que,
“deixou de intimar a defesa para se manifestar quando da devolução dos autos pelo autor”.

No caso em apreço, verifico que ambas as partes foram intimadas, na audiência de instrução e julgamento em 07.10.2021, para apresentar alegações finais, no prazo de 10 (dez) dias (fl. 251).

Como se sabe, a teor do artigo 364, o prazo para apresentação de alegações finais é sucessivo, o que significa que, após escoar o prazo para o autor, inicia-se, automaticamente, o prazo do réu:

Art. 364. Finda a instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e do réu, bem como ao membro do Ministério Público, se for o caso de sua intervenção,
sucessivamente
, pelo prazo de 20 (vinte) minutos para cada um, prorrogável por 10 (dez) minutos, a critério do juiz.

(...)

§ 2º Quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas,
que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como pelo Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, em prazos sucessivos de 15 (quinze) dias, assegurada vista dos autos
.

In casu,
constato que o autor fez carga dos autos no próprio dia da audiência, isto é, em 07.10.2021, devolvendo-os em 21.10.2021, junto com o protocolo das alegações finais, antes do escoamento de seu prazo, que se findaria em 25.10.2021. Por sua vez, em se tratando de prazos sucessivos, no dia 26.10.2021 iniciou-se automaticamente o prazo para o requerido apresentar suas alegações finais, cujo termo final foi o dia 10.11.2021.

Não há que se falar em necessidade de nova intimação do requerido após a apresentação de alegações finais pelo requerente, pois, como dito, ambos foram pessoalmente intimados em audiência e os prazos a eles concedidos são sucessivos, iniciando-se automaticamente após o término do outro.

A propósito, não é outro o entendimento da jurisprudência pátria:

(...) 1.
Se da audiência de instrução saem as partes e seus procuradores intimados para apresentação, em prazo sucessivo, de alegações finais em forma de memoriais, é absolutamente desnecessária a publicação de nova intimação

aos réus após o autor aportar sua petição
. 2. Ademais, mesmo que se cogitasse da ausência de intimação para apresentação de alegações finais, no ordenamento jurídico brasileiro, pautado que é na instrumentalidade das formas (art. 283, do CPC), a nulidade dos atos inquinados inválidos só é declarada quando deles tiver decorrido prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief
), o que não é o caso. 3. Igualmente, quando as alegações finais são apresentadas por memoriais, o prazo é judicial e sua observância não encontra, no ordenamento jurídico, norma que comine sanção. Logo, como as alegações finais do autor não exprimiram novos argumentos nem vieram acompanhadas de documentos, limitando-se a reforçar o defendido na petição inicial, não é necessário o desentranhamento da peça, mormente se levarmos em consideração que o julgado atacado sequer faz menção a ela em sua fundamentação. (...)
(TJGO; AC 0450278-47.2015.8.09.0111; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Carlos de Oliveira; Julg. 08/07/2021; DJEGO 12/07/2021; Pág. 1994)

___________

2.
A finalização da contagem do prazo sucessivo

para uma das partes é o marco inicial para a outra, independentemente de nova

intimação
. (...)
(TJMT; APL 163202/2015; Tangará da Serra; Rel. Des. João Ferreira Filho; Julg. 12/04/2016; DJMT 15/04/2016; Pág. 67)

___________

APELAÇÃO CÍVEL. VISTA SUCESSIVA' PARA A APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NOVA INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
Tendo ambas as partes sido intimadas para a apresentação alegações finais em audiência de conciliação, com a concessão de prazo sucessivo, desnecessária nova intimação

para a prática de tal ato
. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a parte perdeu o prazo para se manifestar, configurando preclusão temporal.
(TJMG; APCV 1.0106.14.000652-4/001; Rel. Des. Valdez Leite Machado; Julg. 16/10/2015; DJEMG 23/10/2015)

Portanto, forçoso concluir que não há nulidade no referido ato de intimação.

Da alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação

O recorrente sustenta que a sentença impugnada não está fundamentada, uma vez que
“o magistrado se limitou a citar que as fortes chuvas mencionadas não caracterizam fato extraordinário apto a afastar a mora contratual, sem explicar sua relação com a causa”.

Diversamente do exposto pelo apelante, constato que a sentença objurgada tratou de todos os fundamentos apresentados pelas partes para respaldar suas respectivas pretensões.

Especificamente em relação à alegação de ocorrência de força maior aduzida pelo requerido, o MM. Magistrado foi claro ao expor que
“as chuvas mencionadas pelo requerido, por si só, não caracterizam fato extraordinário apto a afastar a mora contratual, uma vez que se insere no risco da atividade econômica desenvolvida pelo demandado, pequeno produtor rural”.

Assim, constata-se que o Juízo
a quo
refutou especificamente as teses do requerido, explicitando os motivos para tanto e permitindo, inclusive, a interposição do presente recurso, de forma dialética.

Nesse contexto, o C. STJ possui inúmeros pronunciamentos no sentido de que “
não há se confundir decisão contrária aos interesses da parte, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação
”
(STJ; AgInt-AREsp 2.380.645; Proc. 2023/0191742-3; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 29/11/2023).

Da ocorrência de caso fortuito
e da ausência de mora

Com o intuito de descaracterizar a exigibilidade da obrigação, o apelante sustenta que
“é pequeno produtor rural e por motivos de caso fortuito, como as fortes chuvas que caíram na região e as pragas ocorridas no plantio não conseguiu honrar os compromissos financeiros assumidos na manutenção de sua pequena lavoura. (...) Em razão do ocorrido, recorreu ao empréstimo financeiro ora executado”.

A partir da narrativa apresentada é possível constatar que o alegado caso fortuito que teria acometido o recorrente foi o fator determinante para que esse ficasse inadimplente com terceiros, circunstância que, segundo ele, fez com que contraísse o empréstimo objeto desta demanda.

Assim, o empréstimo teria sido contraído justamente após as alegadas chuvas e pragas que teriam acometido sua lavoura, motivo pelo qual seu inadimplemento, que motivou a propositura desta demanda, não guarda correlação com a alegada ocorrência de força maior.

Notadamente, o inadimplemento em relação às parcelas do empréstimo não decorreu de hipótese de força maior, a qual, segundo narrado pelo próprio recorrente, foi anterior inclusive à contratação.

Deste modo, restando descaracterizada a ocorrência de força maior, não há como reconhecer que o autor não está em mora, na medida que não adimpliu com as prestações que lhe competia.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso, e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO.

Majoro a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo sua exigibilidade em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.